Tribunal: TJSP
Processo: 1017069-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de expedição da segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para fins de recebimento do seguro – Admissibilidade - Comprovação nos autos de que o veículo foi furtado antes de ser efetuada a transferência de propriedade do bem - Existência de bloqueio no cadastro do veículo por notícia de furto que não pode impedir a emissão do CRV - Direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de expedição da segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para fins de recebimento do seguro – Admissibilidade - Comprovação nos autos de que o veículo foi furtado antes de ser efetuada a transferência de propriedade do bem - Existência de bloqueio no cadastro do veículo por notícia de furto que não pode impedir a emissão do CRV - Direito líquido e certo presente - Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa Necessária não provida, com observação.